Tribunal: STF
Processo: Rcl 50396
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra decisão por meio da qual julguei procedente o pedido na reclamação (documento eletrônico 30).



    A embargante sustenta omissão, aduzindo o seguinte:



    “No último dia 24 de novembro foi disponibilizada decisão desse Eminente relator que acolheu o pedido da Reclamante, ora Embargante, nos seguintes termos:



    ‘Assim, entendo que a demanda originária encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral. Nesse sentido, menciono julgados deste Tribunal em casos semelhantes: Rcl 43.282/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 44.208/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 45.849/SP, de minha relatoria; e Rcl 43.551-AgR/SP, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes. Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento de mérito por esta Corte do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar. (Grifos nossos) 



    A priori, a Embargante entende que a decisão impõe o sobrestamento do feito com o desembargador relator do processo nº RORSum 0010285-09.2020.5.15.0002 da 8ª Câmara – 4ª Turma do TRT 15ª Região, ou seja, antes do acórdão proferido, conforme discriminado na Reclamação.



    Assim, nesta linha de entendimento, justifica-se a expressão contida da decisão exarada por V. Ex.ª no sentido de ‘que fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar’.



    É importante este esclarecimento, vez que a VicePresidência Judicial do TRT 15ª Região já se manifestou quanto à determinação de sobrestamento (doc. nº 1), conforme despacho disponibilizado no último dia 29/11/2021, in verbis: 



    ‘[…]



    […] Ao Setor de Agravos para comunicar a(o) Relator(a) e ao MM. Juízo de origem, para ciência. O presente feito permanecerá suspenso até o julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral. Intimem-se. Campinas, 25/11/2021 FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI Desembargador do Trabalho Vice-Presidente Judicial’



    O entendimento da Vice-Presidência Regional é de que o feito deverá permanecer sobrestado no setor de agravos e não retornar ao desembargador relator para aguardar o julgamento do Tema 1046 para na sequência submeter o feito a um novo julgamento.



    [...]



    Diante do exposto, respeitosamente, impõe-se aclarar a decisão proferida por V. Ex.ª vez que o entendimento do Tribunal a quo, a priori, mostra-se em descompasso com o decidido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 32).



    Sintetiza a demanda nos seguintes termos:



    “[...] a Embargante entende a decisão impõe o sobrestamento do feito com o desembargador relator do processo nº RORSum 0010285-09.2020.5.15.0002 da 8ª Câmara – 4ª Turma do TRT 15ª Região, ou seja, antes do acórdão proferido, conforme discriminado na Reclamação.



    Assim, nesta linha de entendimento, justifica-se a expressão contida da decisão exarada por V. Ex.ª no sentido de ‘que fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar’.” (pág. 2 da petição inicial - grifei).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber).



    No caso, a presente reclamação foi julgada procedente para que se cumpra a medida de suspensão nacional de processos que discutam a controvérsia no Tema 1.046 da Repercussão Geral, determinada pelo relator Ministro Gilmar Mendes, até que se julgue o mérito do precedente (ARE 1.121.633/GO).



    Nesses embargos, o que a reclamante busca, em última análise, equivale a conferir efeitos retroativos à decisão embargada, de modo que o último ato decisório seja desconstituído e o processo volte à fase anterior.



    Ocorre que tal pretensão não está amparada pelo paradigma, que determinou apenas o sobrestamento de processos na origem na fase em que se encontram, sendo temerária a cassação de decisões pretéritas antes que o STF julgue o tema definitivamente.



    Ademais, como o paradigma é decisão proferida sob o rito da sistemática da Repercussão Geral (art. 1.035, § 5°, do CPC/2015), após o julgamento de mérito, o Tribunal de origem seguirá os procedimentos previstos no Código de Processo Civil/2015 para a aplicação dos precedentes aos casos sobrestados.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator